Tribunal: TJES
Processo: 5029898-29.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029898-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RECORRIDO: FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I-CASO EM EXAME
:

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de reparação por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, declarou a inexigibilidade de débitos e condenou a recorrente à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido, além de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de contratação válida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

02.A controvérsia reside na validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor sem sua anuência expressa, na existência de dano moral decorrente de tais descontos e na possibilidade de suspensão do processo devido à inviabilidade de gestão financeira da recorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR
:

03. A revelia da recorrente em primeiro grau e a ausência de prova idônea da contratação justificam a procedência dos pedidos iniciais.

04. A mera investigação policial ("Operação Sem Desconto") não configura força maior para suspensão processual.

05. Os descontos indevidos em verba alimentar, sem consentimento inequívoco, atraem a responsabilidade objetiva da fornecedora e configuram dano moral in re ipsa, sendo o quantum indenizatório mantido por sua conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE:

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A revelia da parte ré implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, salvo prova em contrário. 2. A mera existência de investigação preliminar ou alegação de crise financeira não configuram força maior apta a suspender o processo ou a convalidar a ausência de contestação tempestiva. 3. A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor em adesão eletrônica a serviços ou associações, especialmente em descontos de benefício previdenciário, torna a cobrança indevida. 4. A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, configurando dano moral in re ipsa. 5. O quantum indenizatório por danos morais deve ser mantido quando fixado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico e a vedação ao enriquecimento ilícito.."

______

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator, sendo acompanhado por Dr. Leonardo.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5029898-29.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS

RECORRIDA: FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. GRECIO NOGUEIRA GREGIO

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVELIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONTRATAÇÃO VÁLIDA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO E QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, MANTENDO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I-CASO EM EXAME
:

01. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que, em ação de reparação por danos morais e materiais c/c obrigação de fazer, declarou a inexigibilidade de débitos e condenou a recorrente à restituição em dobro de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do recorrido, além de indenização por danos morais, em razão da ausência de comprovação de contratação válida.

II-QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

02.A controvérsia reside na validade dos descontos realizados no benefício previdenciário do autor sem sua anuência expressa, na existência de dano moral decorrente de tais descontos e na possibilidade de suspensão do processo devido à inviabilidade de gestão financeira da recorrente.

III-RAZÕES DE DECIDIR
:

03. A revelia da recorrente em primeiro grau e a ausência de prova idônea da contratação justificam a procedência dos pedidos iniciais.

04. A mera investigação policial ("Operação Sem Desconto") não configura força maior para suspensão processual.

05. Os descontos indevidos em verba alimentar, sem consentimento inequívoco, atraem a responsabilidade objetiva da fornecedora e configuram dano moral in re ipsa, sendo o quantum indenizatório mantido por sua conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV-DISPOSITIVO E TESE:

06. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A revelia da parte ré implica a presunção de veracidade dos fatos alegados na petição inicial, salvo prova em contrário. 2. A mera existência de investigação preliminar ou alegação de crise financeira não configuram força maior apta a suspender o processo ou a convalidar a ausência de contestação tempestiva. 3. A ausência de comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor em adesão eletrônica a serviços ou associações, especialmente em descontos de benefício previdenciário, torna a cobrança indevida. 4. A responsabilidade do fornecedor por descontos indevidos em benefício previdenciário é objetiva, configurando dano moral in re ipsa. 5. O quantum indenizatório por danos morais deve ser mantido quando fixado em consonância com a razoabilidade e proporcionalidade, observando o caráter punitivo-pedagógico e a vedação ao enriquecimento ilícito.."

______

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024.

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reparação por Danos Morais e Materiais c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência ajuizada por FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS (RECORRIDO) em face de ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC (RECORRENTE).

Alegou o autor que, sem sua autorização ou vínculo contratual, a ré efetuou descontos indevidos em seu benefício previdenciário do INSS, no valor mensal de R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), totalizando R$ 720,00 até a propositura da demanda. Requereu a declaração de inexistência da relação jurídica, a cessação definitiva dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos (R$ 1.440,00), e indenização por danos morais no importe de R$ 20.000,00, além da concessão da gratuidade de justiça e prioridade de tramitação.

A sentença de primeiro grau (ID 13793916) decretou a revelia da AMBEC por ausência de contestação. Em decorrência, presumiram-se verdadeiros os fatos narrados na inicial. O juízo reconheceu a relação consumerista e, com base nisso, julgou procedentes os pedidos para: declarar a inexigibilidade dos débitos, determinar a cessação imediata dos descontos (em 5 dias, sob multa diária de R$ 100,00, limitada a R$ 2.000,00), condenar a ré à restituição em dobro dos R$ 720,00 (totalizando R$ 1.440,00, com correção e juros), e condená-la ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de danos morais, com correção e juros.

O Recurso Inominado (ID 13793917) interposto pela AMBEC solicitou a suspensão do processo com base no Art. 313, inciso V, alínea "a" do CPC, em virtude de suposta inviabilidade de gestão administrativa e financeira decorrente da "Operação Sem Desconto" da Polícia Federal. O ponto central da irresignação da recorrente consistiu na alegação de inexistência de ato ilícito e de danos morais, tratando os fatos narrados pelo autor como mero aborrecimento e os valores descontados como "extremamente baixos".

As contrarrazões (ID 13793922) apresentadas pelo recorrido, FRANCISCO NASCIMENTO DOS SANTOS, defenderam a manutenção integral da sentença. A tese defensiva recursal baseou-se na responsabilidade objetiva da recorrente, conforme o CDC, e na violação do dever de informação, configurando falha na prestação do serviço. Alegou, ainda, que o dano moral é presumido (in re ipsa) em casos de descontos indevidos em benefício previdenciário, independentemente da comprovação de abalo psíquico.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O pedido de suspensão do processo, arguido pela AMBEC com base no art. 313, V, "a", do CPC, não deve ser acolhida. Embora a recorrente alegue inviabilidade de gestão financeira devido à "Operação Sem Desconto" da Polícia Federal, a mera existência de investigação preliminar não configura força maior apta a suspender o feito, nem a alegação de crise financeira convalida a ausência de contestação tempestiva, não havendo comprovação idônea que impeça o prosseguimento da lide.

No mérito, analisando o conjunto probatório constante dos autos, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, de comprovar a regularidade da contratação do serviço supostamente avençado com a parte recorrida.

O documento acostado sob o ID 13793918, por si só, não se revela hábil a demonstrar a existência de vínculo contratual válido, tampouco a anuência expressa do autor em aderir aos serviços ofertados pela associação requerida. Trata-se de suposto formulário eletrônico que não se encontra acompanhado de documentos mínimos que atestem a autenticidade da contratação, tais como cópia de documento pessoal do suposto contratante, registro de geolocalização, registro de IP, assinatura eletrônica com certificação adequada, ou mesmo fotografia (selfie) que comprove a identidade do aderente no momento da contratação.

Assim, em casos de adesão eletrônica a serviços ou associações, especialmente quando resultam em descontos em folha ou em conta de aposentadoria, é indispensável a comprovação inequívoca da manifestação de vontade do consumidor. Nesse sentido, a ausência dos elementos mencionados compromete a validade do suposto contrato, impondo-se, assim, o reconhecimento da fragilidade da prova produzida pela parte recorrente.

Destarte, ausente prova idônea da contratação, presume-se indevida a adesão imputada ao autor, o que atrai a procedência dos pedidos iniciais.

Desse modo, coaduno com o entendimento apresentado pelo juízo “a quo”:

“Nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, “o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Diante da ausência de justificativa ou prova de engano, impõe-se a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados.

O valor total indevidamente descontado, conforme documentos juntados, é de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), devendo ser restituído em dobro, totalizando R$ 1.440,00(um mil cento e quarenta reais), a ser atualizado monetariamente desde o desembolso pelo IPCA, e com a incidência de juros moratórios a partir da citação, utilizando-se a taxa SELIC (sem acúmulo de qualquer outro índice), devendo-se observar o artigo 406, do Código Civil, com a redação dada pela Lei 14.905/2024 que, sanou as controvérsias existentes sobre o tema;

A jurisprudência é pacífica ao reconhecer que o desconto indevido em benefício previdenciário excede o mero aborrecimento, causando transtorno e insegurança ao consumidor, especialmente quando se trata de pessoa idosa e aposentada.

Assim, entendo que se faz devida a indenização por danos morais, que arbitro, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais)”.

Desse modo, é devida a repetição em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único do CDC, a título de danos materiais, em decorrência dos descontos indevidamente do benefício previdenciário da parte autora.

No que tange a condenação em danos morais, esta decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito na prestação de serviço, restando inequívoco o abalo financeiro e psicológico vivenciado pela parte recorrida, que ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano.

Nesse sentido dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. PARTE RECORRENTE QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS PROBATÓRIO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
QUE NÃO MERECE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. (TJES, Recurso Inominado n° 5001520-78.2024.8.08.0030, Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB, 1ª Turma Recursal, 12/08/2024).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JOÃO MONTEIRO FAZOLO CHAVES

Juiz Leigo

Homologo o projeto de voto apresentado pelo Juiz Leigo, na forma do
art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, com a devida vênia, divirjo de Vossa Excelência para
não conhecer do recurso inominado
.

A parte recorrente foi declarada revel nos autos, por não ter apresentado contestação, mesmo devidamente citada. A revelia, como se sabe, acarreta presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC c/c art. 20 da Lei 9.099/95), além de restringir a atuação do réu às hipóteses do art. 342 do CPC — matérias de direito superveniente, cognoscíveis de ofício ou que possam ser alegadas a qualquer tempo por disposição legal.

No presente caso, as alegações trazidas no recurso não se enquadram nas exceções legais e configuram inovação recursal, na medida em que versam sobre questões fáticas já preclusas. Assim, admitir a análise do mérito do recurso equivaleria a permitir que o réu utilizasse o recurso como substituto da contestação, o que afronta o devido processo legal e os limites da preclusão.

Dessa forma,
ausentes os pressupostos de admissibilidade recursal
, voto pelo
não conhecimento do recurso
, mantendo-se a sentença por seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, inexistente este, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.